Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714100-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DA SILVA PIRES IMPETRANTE: SIMONE RIBEIRO NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 70948856. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 19:50:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator